Tribunal: STJ
Processo: 2333157-51.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761466 - SP (2024/0370876-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO COPAN
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMBARGADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI
EMBARGADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
INTERES.
: CLAUDIA WATANABE, SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0044f543-5021-474b-836c-942a209cf4f2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761466 - SP (2024/0370876-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO COPAN
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMBARGADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI
EMBARGADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
INTERES.
: CLAUDIA WATANABE, SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
COPAN ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
RECURSOCABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. 1 O recurso cabível contra
a sentença de extinção do processo, com ou. sem resolução de mérito, é a
apelação.2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial" (e-
STJ fl. 187).
Nas presentes razões, o embargante sustenta que a decisão interlocutória,
proferida após a sentença de extinção do cumprimento de sentença, deveria ser
impugnada por agravo de instrumento.
Alega que a decisão de liberação de valores foi proferida após a extinção do
feito e que o agravo foi interposto tempestivamente.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 207/211.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza seu exame no atual momento processual.
Documento eletrônico VDA48206290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:17
Código de Controle do Documento: 52ec7a5b-cc9d-4541-9cba-b2bf1c1a3f35

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, o embargante defende o cabimento do recurso de
apelação para impugnar a
(e-STJ fl. 85)
"(...) sentença extintiva do rito executivo"
.
Todavia, restou claro que "(...) o aresto combatido encontra-se alinhado à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual entende que, no caso de extinção
(e-STJ fl. 189).
do processo, o recurso cabível é a apelação"
Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE
2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 874.797
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
4/8/2016
9/8/2016

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa" (EDcl no
RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 471.799/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
,
18/8/2016
DJe
).
24/8/2016

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:17
Código de Controle do Documento: 52ec7a5b-cc9d-4541-9cba-b2bf1c1a3f35

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.761.466 / SP
Número Registro: 2024/0370876-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00284504120238260100
10666483820208260100
20240000118142
20240000302479
20240000385318
23331575120238260000
2333157512023826000050000
2333157512023826000050001 284504120238260100 28450412023826010010666483820208260100
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO COPAN
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI
AGRAVADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
INTERES.
: CLAUDIA WATANABE, SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49464401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:01
Código de Controle do Documento: c47f57ba-5462-4e90-b91f-8d24e1577a53

EMBARGANTE : CONDOMINIO EDIFICIO COPAN
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
EMBARGADO : DANIEL ORFALE GIACOMINI
EMBARGADO : JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
INTERES.
: CLAUDIA WATANABE, SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:37:01
Código de Controle do Documento: c47f57ba-5462-4e90-b91f-8d24e1577a53